Tribunal: TJDFT
Processo: 0738178-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738178-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: MARCELA MATIAS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Servix Administradora de Benefícios LTDA. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, em fase de processo ordinário, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize, forneça e custeie o tratamento oncológico da autora, da exata forma em que prescrito pelos seus médicos e com os respectivos medicamentos, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. Inconformada, a agravante alega que não há possibilidade de cumprir a ordem judicial para prestar os atendimentos médicos necessários ao tratamento da doença que acometeu a agravada, uma vez que é apenas a administradora de benefícios e não atua na qualidade de operadora de plano de saúde, sendo nítida a divisão das funções entre as partes contratuais. Sustenta que, apesar da presente relação, a qual envolve a atuação do beneficiário, da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios, isto não deve conduzir, obrigatoriamente, à solidariedade desta administradora e a operadora do plano. Argumenta que como é a administradora, não tem ingerência no processo de autorização/negativa de procedimento, lhe sendo inclusive vedado por lei a atuação em atividades típicas de operadora. Sustenta, ainda, que é plenamente justificável que a operadora de saúde negue o tratamento de alta complexidade quando a omissão de uma doença ou lesão preexistente for constatada, principalmente se a cláusula de suspensão de cobertura estiver expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, bem como se não tiver exaurido o prazo de carência. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, ante a impossibilidade de seu cumprimento e de a incidência de multa não poder ser revisto, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que seja revogada a liminar concedida pela decisão agravada ou oferecida caução pela agravada de modo a garantir a reversibilidade da medida. Contrarrazões já apresentada em ID no 63990006. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se vislumbra o receio de dano irreparável, uma vez que o valor da multa se for depositado, ficará retido até o julgamento definitivo do processo. Por outro lado, verifica-se o risco de dano inverso, visto que se a parte ficar sem tratamento médico poderá ter sua saúde agravada. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. As alegações da agravante de que não é a responsável pelo efetivo cumprimento da liminar, bem como ser excessivo o valor da multa, parecem não merecer acolhida. Isto porque a administradora de benefícios, que age na qualidade de estipulante de contrato de plano de saúde, e a operadora do plano respondem solidariamente pela prestação dos serviços contratados pelo consumidor. Sabe-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Assim, tem-se que tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator